Tribunal: TJDFT
Processo: 0731006-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O colendo STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a mera inexistência de bens penhoráveis não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
2. No caso, a simples alegação de ausência de movimentação financeira e de bens em nome do executado não é capaz de configurar per se a alegada ausência de separação entre o patrimônio do sócio e da sociedade empresária e, por conseguinte, autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.